Tribunal: TJDFT
Processo: 0729251-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou impugnação de honorários periciais, no bojo de cumprimento de sentença ajuizada por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ÁGUAS DE MANAIRA. O recurso não veio acompanhado do preparo, tendo a suplicante anexado tão somente um recibo de transação bancária, sem referência ao feito ou à “guia recurso” emitida (ID 49189831). Desse modo, foi oportunizada a regularização sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC (ID 50337756). Sobreveio petição acompanhada apenas de guia de custas (IDs 51148983 e 51148984). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente comprová-lo “no ato de interposição do recurso”, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Outrossim, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Ocorre que, mesmo após devidamente intimada, a agravante apresentou apenas a guia de preparo, de forma que o recolhimento se deu na forma simples. Assim, a apresentação posterior do documento não satisfaz à exigência legal, pois segundo a nova sistemática processual, não bastaria unicamente a anexação daquele, mas seria necessário o seu pagamento em dobro. Portanto, diante do não atendimento aos pressupostos formais de admissibilidade, incabível o processamento do recurso. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo adequado, NÃO CONHEÇO o recurso interposto. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006